Tribunal: STF
Processo: ARE 1529789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) COM A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DA ANÁLISE DA SENTENÇA, DEPREENDE-SE QUE A QUESTÃO DISCUTIDA FOI BEM ANALISADA E A DECISÃO, EMBORA SUCINTA, RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM O QUE DESCABIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ESTÁ ADSTRITO O JULGADOR A REFUTAR TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES, MAS SIM A DEMONSTRAR LOGICAMENTE O CAMINHO PELO QUAL CHEGOU À CONCLUSÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 371 E 489, II, DO CPC E 93, IX, DA CF.



    2 . NÃO SE SUSTENTA A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL, VISTO QUE SE TRATA DE MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO, EMBASADA EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SENDO PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E A OITIVA DE TESTEMUNHAS.



    3. NO CASO, AS PARTES FIRMARAM O CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA Nº CEEE-D 9952832 - EI Nº 6864/2016, ESTABELECENDO O VALOR DE R$ 5,84 POR PONTO DE FIXAÇÃO, REAJUSTADOS ANUALMENTE COM BASE NO IGP-M. TODAVIA, O VALOR ESTIPULADO POR PONTO DE FIXAÇÃO NO CONTRATO ENTABULADO LIVREMENTE ENTRE AS PARTES NÃO SE ENCONTRA EM DISSONÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO AO VALOR ESTABELECIDO COMO PREÇO DE REFERÊNCIA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4/2014. DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA , OU SEJA, DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS, POSTO QUE É O PRINCÍPIO PELO QUAL OS PACTOS, CONTRATOS E OBRIGAÇÕES DEVEM SER RESPEITADOS E CUMPRIDOS NA SUA INTEGRALIDADE, SALVO QUANDO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE.



    4. IGUALMENTE DESCABE A PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA ATUALIZAÇÃO, QUAL SEJA, IGP-M, PORQUANTO AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRESENÇA DE DISCREPÂNCIA GRITANTE ENTRE OS ÍNDICES OFICIAIS.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, infere-se dos autos que, em 01/03/2017, as partes firmaram o Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura nº CEEE-D 9952832 - EI nº 6864/2016 (evento 1, ANEXO6 ), cujo objeto se encontra definido na Cláusula Primeira:



    (...)



    Já a Cláusula Sexta estabeleceu que o preço por ponto de fixação seria a quantia de R$ 5,84, e que os valores seriam reajustados anualmente com base no IGP-M. Observe-se:



    (...)



    A questão acerca do compartilhamento de postes de energia elétrica com empresas de telecomunicações encontra previsão no art. 73 da Lei nº 9.427/97 - dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador -, que assim prescreve:



    (...)



    Por outro lado, a Resolução Conjunta nº 4/2014 (ANEEL e ANATEL), que aprovou o preço de referência para o compartilhamento de postes entre distribuidores de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações e estabeleceu regras para uso e ocupação dos Pontos de Fixação, definiu, em seu art. 1º, o valor de R$ 3,19 como preço de referência do ponto de fixação, in verbis:



    (...)



    Como se percebe, o valor estipulado por ponto de fixação no contrato entabulado livremente entre as partes não se encontra em dissonância significativa em relação ao valor estabelecido como preço de referência na Resolução Conjunta nº 4/2014. Aponto, ademais, que as disposições constantes na referida Resolução não são vinculativas, até porque o preço de referência foi previsto para ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, conforme prevê seu art. 11:



    (...)



    Agregado a isso, tem-se que deve prevalecer o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, da força obrigatória dos contratos, posto que é o princípio pelo qual os pactos, contratos e obrigações devem ser respeitados e cumpridos na sua integralidade, salvo quando evidenciada a existência de vício de consentimento ou de nulidade do negócio jurídico, situação não verificada na hipótese dos autos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente